Tribunal: TJES
Processo: 5000531-53.2022.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000531-53.2022.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KELVIN ALICIO MESQUITA DOS SANTOS

APELADO: MAX MAURO PEREIRA MARINS

RELATOR(A):
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PEDIDO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA NÃO ANALISADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença da Vara Única de Fundão que, em ação de reintegração de posse ajuizada pelo espólio, julgou procedente o pedido autoral. O apelante alega cerceamento de defesa pela ausência de instrução probatória e, no mérito, pleiteia a improcedência da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença é nula por cerceamento de defesa, diante da ausência de análise do pedido de produção probatória formulado pelo réu em contestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à ampla defesa, assegurado constitucionalmente, compreende o direito de produzir provas aptas a demonstrar as alegações das partes.

O julgamento antecipado do mérito só se legitima quando o juiz fundamenta a desnecessidade das provas requeridas, o que não ocorreu no caso.

A decisão de primeiro grau proferiu sentença sem oportunizar a produção de prova testemunhal e documental requerida pelo apelante, nem justificou a dispensa dessas provas.

O indeferimento da liminar de reintegração, sob argumento de insuficiência probatória, evidenciou a necessidade de instrução, reforçando a indispensabilidade da produção de provas para o deslinde da controvérsia.

A ausência de instrução compromete a paridade de armas e configura cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito sem análise do pedido de produção probatória formulado pela parte.

A ausência de fundamentação para a dispensa da instrução processual invalida a sentença por violação ao contraditório e à ampla defesa.

O retorno dos autos à origem é medida necessária para a regular instrução probatória e adequada entrega da prestação jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 300, 357 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 636.461/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 03.03.2015; TJES, AC 0000315-84.2015.8.08.0040, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 17.05.2024; TJGO, AC 5171540-46.2023.8.09.0051, 4ª Câmara Cível, Relª Desª Nelma Branco Ferreira Perilo, j. 06.11.2024; TJPR, ApCiv 0004664-25.2021.8.16.0129, 19ª Câmara Cível, Rel. Des. Subst. Osvaldo Canela Junior, j. 28.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
KELVIN ALICIO MESQUITA DOS SANTOS
, contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Fundão, que, em sede de
"ação de reintegração de posse com pedido liminar",
proposta pelo
ESPÓLIO DE FERNANDO DA SILVA MARINS E DILMA VICENTE PEREIRA MARINS representado pelo inventariante, Max Mauro Pereira Marins
, julgou procedente o pedido autoral.

Em suas razões recursais, o apelante alega, preliminarmente, que não lhe foi oportunizada a produção probatória pleiteada. No mérito, o apelante pleiteia a reforma da sentença atacada, para fins de que seja o pedido de reintegração julgado improcedente.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões, pleiteando o desprovimento do recurso interposto.

Pois bem.

Antes de adentrar ao mérito, entendo devido rememorar as questões fáticas e processuais que ocorreram no feito até o presente momento.

Assim sendo, registro que o autor/apelado ajuizou a ação alegando que o réu/apelante se apossou de uma das três casas pertencentes à herança, localizada no lote 08 do loteamento Praia Grande. Alega, ainda, que a posse do apelante é precária e configura esbulho. Ao fim, pleiteia a reintegração da posse e a condenação do apelante ao pagamento de honorários e custas processuais. Além disso, solicita a concessão de tutela de urgência, com base nos requisitos do Art. 300 do CPC, argumentando a probabilidade do direito e o perigo de dano.

O apelado juntou documentos para comprovar a legitimidade de sua posse, como o termo de inventariante, IPTUs em nome da falecida Dilma Pereira Marins, e uma avaliação do imóvel. Contudo, na decisão interlocutória, o juiz de primeira instância indeferiu o pedido de liminar de reintegração de posse, sob o fundamento de que os documentos não foram suficientes para demonstrar a perda da posse do apelado ou o esbulho por parte do apelante.

Ato contínuo, o réu/apelante apresentou contestação com pedido contraposto, buscando a improcedência dos pedidos do autor/apelado e a manutenção de sua posse. O apelante argumenta que a posse não é indevida, pois comprou o imóvel de um dos herdeiros, em 2014, por meio de contrato de compra e venda. Prossegue a narrativa alehando que sua posse é mansa, pacífica e com
animus domini
, pois realizou reformas no imóvel e reside no local há aproximadamente 10 anos. Como pedido contraposto, solicita a proteção possessória e uma indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais, decorrentes dos abalos psicológicos causados pela ação judicial.

Por sua vez, o apelante buscou comprovar suas alegações anexando à contestação comprovantes de contas de água e luz em seu nome ou de sua genitora, fotos do imóvel após as reformas, notas fiscais de materiais de construção, recibos de pagamento do imóvel, além do contrato de compra e venda firmado com um dos herdeiros que compõem o espólio.

Seguindo o regular trâmite da demanda, o autor/apelado apresentou réplica.

Ao fim, sem oportunizar a dilação probatória, o MM. Juízo de primeiro grau prolatou sentença, julgando o feito antecipadamente e, no mérito, dando provimento ao pleito autoral.

Contra a sentença, adveio o presente recurso, que tem como fundamento preliminar a alegação de cerceamento de defesa, sob o fundamento de que a sentença foi proferida sem que houvesse a devida instrução processual, violando o direito à produção de provas (ID. 15538050):

“Vale falar que não houve possibilidade do apelante demonstrar os fatos alegados, pois não houve a instrução probatória , não foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo apelante e nem sequer o mesmo foi ouvido e o nobre magistrado prolatou sentença, julgando procedente a ação pelo pleito autoral.“

De antemão, entendo que assiste razão a alegação do apelante, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

O direito fundamental à ampla defesa, assegurado pela Constituição da República Federativa do Brasil, é um pilar do Estado Democrático de Direito. A garantia da produção probatória, inerente ao devido processo legal, assegura às partes a paridade de armas e a efetiva participação na construção da convicção judicial.

Não obstante, quando inobservada essas premissas, há a configuração do cerceamento de defesa.

Contextualizando ao caso, em sede de contestação, o apelante pugnou pela produção probatória a ser realizada em momento oportuno. No entanto, sem analisar o pleito, tão menos fundamentar o indeferimento do pedido, o Juízo de primeiro grau prolatou sentença julgando o feito antecipadamente.

Neste contexto, elucido que a condução do processo e o livre convencimento motivado deve se pautar em fundamentos capazes de justificar a posição adotada. Nestes termos, é sabido que "
(...) Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento. (...)"
(STJ - AgRg no AREsp: 636461 SP 2014/0328023-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2015).

Em outras palavras, para fins de não se configurar o cerceamento de defesa, há de ser o julgamento antecipado realizado de forma fundamentada, demonstrando o Juízo as razões pelas quais as provas foram tidas como desnecessárias ou protelatórias.

Ocorre que, no presente caso, tais fatos não foram observados, na medida em que a sentença foi proferida sem que o apelante tivesse oportunidade de produzir as provas expressamente requeridas em sua contestação e, tão menos houve qualquer fundamento para tanto.

Para além disso, há de se registrar que o indeferimento do pedido liminar é um indicativo da necessidade de instrução, dado que o juízo
a quo
ressaltou a ausência de elementos probatórios robustos para a concessão da medida.

Assim sendo, a sentença, ao julgar o mérito sem permitir a produção dessas provas adicionais, ignorou a manifestação do apelante de produzir prova testemunhal e pericial, relevantes à comprovação dos fatos.

Portanto, a supressão dessa fase processual impediu o apelante de corroborar suas alegações de defesa, comprometendo a regularidade do processo e violando o princípio do contraditório e da ampla defesa.

A corroborar com o sentido decisório que estou a adotar, cito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. ANÁLISE PELO JUÍZO A QUO. INOCORRÊNCIA.
NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. I. Caso em exame apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. Os autores alegam ter sofrido danos morais em razão da evacuação emergencial de suas residências por ordem das autoridades competentes. O juízo de origem considerou que os autores não comprovaram o dano, atribuindo-lhes o ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC, e apontou a ausência de provas suficientes para a caracterização dos alegados danos morais, especialmente pela falta de produção de prova testemunhal. II. Questão em discussão há duas questões em discussão: (I) verificar se houve cerceamento de defesa em razão da falta de análise, pelo juízo a quo, do pedido subsidiário de produção de prova testemunhal feito pelos autores; e (II) determinar as consequências processuais de eventual nulidade da sentença. III. Razões de decidir o cerceamento de defesa se configura quando o juízo deixa de analisar pedido subsidiário de produção de prova, especialmente quando tal prova pode ser essencial ao deslinde da causa.
No caso concreto, os autores solicitaram, em impugnação à contestação e em sede de especificação de provas, o julgamento antecipado da lide com base nas provas existentes, mas, subsidiariamente, requereram a produção de prova testemunhal caso o magistrado entendesse pela insuficiência das provas documentais.

O juízo de origem, ao antecipar o julgamento da lide sem analisar o pedido subsidiário de oitiva de testemunhas, impediu que os autores pudessem produzir prova que poderia ser decisiva para a comprovação do alegado dano moral. A fundamentação da sentença de improcedência, que apontou a falta de provas como razão para o julgamento desfavorável aos autores, revela a necessidade de reabertura da instrução probatória para garantir a ampla defesa e o contraditório.

Em razão do cerceamento de defesa constatado, impõe-se a nulidade da sentença, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para que seja analisado o pedido de produção de prova testemunhal.
lV. Dispositivo e tese nulidade da sentença declarada de ofício. Tese de julgamento:
configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o pedido de produção de prova testemunhal, formulado de forma subsidiária, não é analisado pelo juízo. A nulidade da sentença por cerceamento de defesa impõe o retorno dos autos ao juízo de origem para análise do pedido de produção de prova testemunhal formulado pela parte.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I. V. V. Apelação cível. Ação de indenização por danos morais. Preliminar. Cerceamento de defesa. Pedido subsidiário de provas. Impossibilidade. Rejeição. Não cabe ao magistrado proceder a uma análise prévia da suficiência de provas para a procedência da ação, sendo esse ônus atribuído à parte, que deve pleitear pela produção de provas pertinentes e necessárias à formação do magistrado, sem qualquer condicionante. (TJMG; APCV 5012000-57.2022.8.13.0027; Câmara Justiça 4.0 Cível Privado; Relª Juíza Conv. Maria Dolores Gióvine Cordovil; Julg. 16/12/2024; DJEMG 16/12/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSCITADA PELO APELADO. PRELIMINAR AFASTADA.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SEM SANEAMENTO E FIXAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS. JULGAMENTO DESFAVORÁVEL POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
SENTENÇA CASSADA. 1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade se as razões recursais impugnam os fundamentos constantes do ato judicial impugnado. 2. O artigo 357 do Código de Processo Civil determina que o Juiz deverá, em decisão de saneamento e organização do processo, resolver as questões pendentes e delimitar as questões de fato e de direito relevantes para a decisão do mérito. 3.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que ocorre cerceamento de defesa na hipótese em que há, concomitantemente, o indeferimento de produção probatória requerida pela parte autora, e o julgamento pela improcedência do pedido formulado, por falta de provas
. 3. No caso em apreço,
a sentença de improcedência, proferida sem saneamento do processo e análise do pedido de provas atempadamente requerido, fundou-se na ausência de provas quanto aos fatos constitutivos do direito do autor, o que evidencia absoluta contrariedade à lógica processual e efetivamente cerceou o direito de defesa da parte autora. Assim, a ausência de produção de provas suficientes e indispensáveis ao desate da ação, implica cerceamento de defesa e gera nulidade da sentença proferida prematuramente, impondo-se assim sua cassação, com o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que seja exaurida a instrução probatória, garantindo aos litigantes a regular instrução do processo no juízo de primeiro grau, ou seja, uma efetiva e justa entrega da prestação jurisdicional.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. (TJGO; AC 5171540-46.2023.8.09.0051; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Nelma Branco Ferreira Perilo; DJEGO 06/11/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS E IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MONITÓRIO. RECURSO AVIADO PELO AUTOR. EMBARGADO. Tese de suficiência de provas para constituição do título executivo. Impossibilidade neste momento.
Julgamento antecipado do feito a despeito de requerimento de produção de provas formuladas pela parte autora. Ulterior sentença de improcedência por ausência de provas. Cerceamento ao direito de defesa. Necessidade de retorno dos autos à origem para abertura de fase instrutória a fim de elucidar pontos obscuros do feito e ulterior valoração do conjunto probatório. Produção de provas que teriam o condão de influir na demonstração dos fatos arguidos pelas partes, não se mostrando, em princípio, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.
Nulidade constatada de ofício. Precedentes do STJ e deste TJPR. Sentença anulada. Recurso prejudicado. (TJPR; ApCiv 0004664-25.2021.8.16.0129; Paranaguá; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Subst.Osvaldo Canela Junior; Julg. 28/10/2024; DJPR 30/10/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO – IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS – ERROR IN PROCEDENDO – SENTENÇA ANULADA. 1.
Caracteriza cerceamento de defesa o reconhecimento da improcedência do pedido por falta de provas, quando não oportunizada a respectiva produção delas.
2. Apelação conhecida e provida.

(TJES - AC 0000315-84.2015.8.08.0040, Quarta Câmara Cível, Relator: Des. Fábio Brasil Nery, Data: 17/05/2024)

Em face do exposto, manifesto voto no sentido de anular a sentença, para que os autos retornem à origem, permitindo-se a devida instrução processual com a produção das provas requeridas pelo apelante, em observância ao princípio da ampla defesa.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
KELVIN ALICIO MESQUITA DOS SANTOS
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença em razão do cerceamento de defesa.

Diante da anulação do feito, deixo de majorar os honorários sucumbenciais.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 05/09/2025 às 16:55:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59055905092025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.